Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA DEMANDADA. DEFERIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LEGITIMIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PARA FIGURAR COMO LITISDENUNCIADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA DENUNCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. DEMANDA PRINCIPAL. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO EM UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302/STJ. APELAÇÃO DA REQUERIDA PROVIDA. APELAÇÃO DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o juiz somente pode indeferir a gratuidade de justiça ao postulante se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
1.1. Considerando que a requerente do benefício comprovou a hipossuficiência econômica, demonstrando a impossibilidade de demandar sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, deve ser concedida a gratuidade de justiça vindicada.
2. Uma vez que as partes não controvertem acerca da relação jurídica existente entre a consumidora e a operadora do plano de saúde, bem como que esta defende ter obrigatoriedade do custeio somente das primeiras 12 (doze) horas de internação do neonato, cabível a denunciação da lide formulada pela consumidora.
3. Uma vez que a litisdenunciada permaneceu revel, não pode ser condenada aos ônus sucumbenciais referentes à lide secundária.
4. Na hipótese, o recém-nascido da beneficiária necessitou de internação em UTI após o nascimento e, nos termos do art. 12, III, “a”, da Lei no 9.656/98, o recém-nascido tem direito a cobertura durante os primeiros trinta dias após o parto.
4.1. Tratando-se de situações de emergência, como no caso, não há falar-se em período de carência, ou em aplicação da Resolução CONSU no 13/98, pois deve ser observado o disposto no art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, com a redação conferida pela Lei no 11.935/2009, que não impõe qualquer limitação, seja de prazo de carência, seja de tempo de internação para o atendimento do beneficiário em tais condições.
5. Apelação da requerida provida. Apelação da litisdenunciada parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.